Tribunal: TJDFT
Processo: 0730073-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS CONDOMINIAIS. NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA DA VEDAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PERSISTÊNCIA NO COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. VALOR DELIBERADO EM ASSEMBLEIA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de pretensão de declaração de nulidade de multas condominiais por irregularidade no procedimento adotado, ainda que o Recorrente expresse discordância com o teor da norma, não cabe, nesse julgamento valorar o acerto ou não da decisão da assembleia. Para tanto, cumpriria a parte interessada impugnar a legalidade da própria resolução da assembleia, o que não foi objeto do presente litígio.
2. A alegação de atuação discriminatória por parte do síndico, que teria deixado de impor sanção contra outros condôminos na mesma situação poderá ensejar a responsabilização do síndico perante o condomínio, porém a suposta discriminação não se presta a fundamentar o pedido de declaração de nulidade de sanções impostas, demanda ser objeto de demanda própria.
3. Embora não conste dos autos aposição de assinaturas em notificações encaminhadas pelo Condômino, é possível reconhecer que o Apelante tomou conhecimento da resolução da Assembleia por outros meios. Além disso, o valor das multas restaram fixados também em assembleia, não tendo se comprovado qualquer arbitrariedade.
4. Recurso conhecido e não provido.